Tribunal: STJ
Processo: 0715531-18.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681463 - DF
(2024/0239361-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PAULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ef8b5d90-1195-4bdd-ad9e-6e1754ae3602

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ef8b5d90-1195-4bdd-ad9e-6e1754ae3602

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681463 - DF
(2024/0239361-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PAULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por PAULO ALVES DE OLIVEIRA contra acórdão da SEGUNDA TURMA
deste Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA54993381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 91eb8654-62b1-4d6a-b315-f745673305c3

DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos
de inadmissão do apelo nobre, por aplicação das Súmulas 7 e 13 deste
STJ e ausência de violação do
§1o do CPC.
art. 489,
2. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas e assistemáticas.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no
III do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) obscuridade e contradição quanto à suposta ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; ii) equívoco na
incidência da
por tratar-se de valoração de provas, não reexame.
Súmula 7/STJ,
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA54993381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 91eb8654-62b1-4d6a-b315-f745673305c3

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
No acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos
quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que (fls.
2.021-2.022):

Com efeito, a parte agravante não demonstrou, de forma clara e
objetiva, a impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegações genéricas e assistemáticas.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, “são insuficientes
para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate
genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial” (AgInt no relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.146.906/RS,
julgado em 9/11/2022 DJe de
.
11/11/2022)
Ademais, conforme jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que
é desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve
menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
Documento eletrônico VDA54993381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 91eb8654-62b1-4d6a-b315-f745673305c3

argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.991.801/SP,
Primeira Turma, DJe
).
de17/3/2023
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 91eb8654-62b1-4d6a-b315-f745673305c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.681.463 / DF
Número Registro: 2024/0239361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07155311820208070001 7155311820208070001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
TERMO
Documento eletrônico VDA55361909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 32a7e7b9-a684-4cb0-8f0a-cfba72f94c36

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 32a7e7b9-a684-4cb0-8f0a-cfba72f94c36